Tribunal: TJBA
Processo: 0003353-04.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003353-04.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, em ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos ajuizada contra Município, destinada à cobrança de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais em eventos promovidos pela municipalidade, sob o fundamento de que a parte autora teria sido intimada para emendar a petição inicial quanto ao valor da causa e permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por suposta inércia da parte autora quando inexistente intimação regular acerca da determinação de emenda da petição inicial; e (ii) estabelecer se a ausência ou imprecisão na indicação do valor da causa autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da petição inicial pressupõe a prévia e regular intimação da parte autora, sendo nula a sentença que imputa inércia processual quando inexistente publicação do despacho que determinou a providência.

4. A inexistência de intimação da parte autora acerca do despacho que reiterou a determinação de emenda da inicial impede a caracterização de abandono ou descumprimento de ordem judicial, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

5. O art. 485, §1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono ou paralisação, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, exigência não observada no caso concreto.

6. A atribuição incorreta ou imprecisa do valor da causa não constitui causa de indeferimento da petição inicial, pois o art. 292, §3º, do CPC autoriza o magistrado a corrigir de ofício o valor atribuído quando não corresponder ao proveito econômico discutido.

7. A impossibilidade momentânea de quantificação exata do proveito econômico, especialmente quando dependente de informações que se encontram em poder da parte contrária, não justifica a extinção do processo, devendo o feito prosseguir com eventual arbitramento judicial do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291, 292, §3º, 321 e 485, I e §1º; Lei nº 9.610/1998, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Petição nº 6.673, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 09.06.2010; TJMG, AC nº 0012357-89.2011.8.13.0680, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 01.02.2023; TJRJ, Apelação nº 0176579-91.2020.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2022; TJCE, AC nº 0177472-50.2017.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 2ª Câmara de Direito Público, j. 05.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0003353-04.2007.8.05.0191
, e
m que figura como apelante
o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
, e,
como apelado,
o
Município de Paulo Afonso
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fito de viabilizar o prosseguimento da ação.

RM07